Tribunal: TJPA
Processo: 0804625-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804625-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DE LIMA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).

1.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. NÃO ANALISADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESÍDIA INJUSTIFICADA DA JUSTIÇA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA QUE POSSA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE
: ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

1. na hipótese, verifica-se que o ora paciente interpôs tempestivamente recurso de apelação, acompanhado de suas razões recursais, o qual foi devidamente recebido pelo juízo a quo. Todavia, apesar de ter sido requerida a remessa dos autos ao representante do Ministério Público de 1º Grau para juntada de suas contrarrazões, o processo permaneceu na Secretaria da Vara de Origem, onde ficou paralisado por aproximadamente 11 (onze) anos.

2. Com efeito, a expedição de certidão de trânsito em julgado do feito, sem o devido processamento do recurso de apelação tempestivamente interposto, trata-se de nulidade insanável, passível de ser declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Precedentes.

3. desta forma, demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, ora paciente, que não teve o seu recurso processado, em flagrante violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, impende desconstituir a certidão de trânsito em julgado e determinar o desarquivamento da ação de conhecimento, E O REGULAR prosseguimento do feito a partir do recebimento do recurso de apelação EM SEU FAVOR.

4.
ratifico a liminar anteriormente concedida para REVOGAR a PRISÃO PREVENTIVA, do ora paciente RAIMUNDO DE LIMA ALVES, em relação ao Processo CriminaL nº 0000831-24.2009.8.14.0501, já tendo sido expedido o competente Alvará de Soltura, e cumprido em 03/05/2024, ID 19386895.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. COM O PARECER MINISTERIAL. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
PARCIAL CONCESSÃO
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 03 de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, interposta em favor de
RAIMUNDO DE LIMA ALVES
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitados nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
, autoridade ora inquinada coatora,
que
decretou a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo Criminal nº
0000831-24.2009.8.14.0501
, no qual foi condenado à pena
de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
78 (setenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação anterior às alterações da Lei nº 13.654/2018).

Em sua
petição inicial
, ID 18693766, o ora impetrante informou que o ora paciente estava
recolhido
no
Centro de Triagem de Abaetetuba/PA
.

Esclareceu que o ora paciente foi
condenado definitivamente com trânsito em julgado
em
26/11/2013
, conforme
Guia de Execução
acostada nos autos.

Pontuou que, todavia, o paciente havia peticionado
recurso de apelação
contra o pronunciamento condenatório em
22/01/2013
, todavia, por motivo alheio a sua vontade, o recurso permaneceu
esquecido
na
Secretaria da Vara Criminal da Comarca
,
sem sua devida remessa a este Eg. Tribunal para análise e julgamento
, em patente
violação
ao
princípio do duplo grau de jurisdição
na seara criminal.

Ressaltou que a Juíza de Direito
Maria das Graças Alfaia Fonseca

recebeu
o
recurso defensivo
em
21/05/2013
, dando
vistas
ao
Ministério Público de 1º Grau
para apresentação de
contrarrazões
na mesma data. Contudo, salientou o impetrante
que até a presente data
,
o (a) representante do órgão acusatório não juntou as requeridas contrarrazões recursais
, não sendo, assim,
oportunizado ao ora paciente o julgamento do recurso de apelação tempestivamente apresentado
, por clara
negligência estatal
.

Advertiu que no dia
24/01/2024
, o ora impetrante ingressou com pedido de
Audiência de Justificação Criminal
perante o
Juízo Criminal do Distrito de Mosqueiro/PA
, para que fosse reconhecido o equívoco judicial desfavorável ao ora paciente, vez que foi certificado o trânsito em julgado de sentença condenatória sem a imprescindível análise do recurso de apelação, restando cerceadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Sublinhou que, o Juízo de 1º Grau, de maneira irregular, solicitou em decisão proferida em
14/03/2024
, ou seja, após
11 (onze) anos do trânsito em julgado do pronunciamento judicial
, a remessa dos autos ao Ministério Público de 1º Grau para a confecção e juntada de suas
contrarrazões
.

Diante desta situação, o ora impetrante requisitou, em sede preliminar, a
anulação
da
sentença condenatória
proferida em desfavor do ora paciente, com a
concessão de sua liberdade provisória
, e a
devolução dos autos para que seja refeita a persecução processual
, em obediência ao devido processo legal, em atenção à
Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal – STF
, a qual preconiza,
in verbis
:
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No mérito, pleiteou pela ratificação da liminar, com o reconhecimento de
nulidade absoluta
da sentença condenatória prolatada pelo juízo monocrático, com o retorno do feito a instância de origem para realização de
nova persecução criminal
, e a expedição do competente
Alvará de Soltura
, para que o ora paciente aguarde ao seu julgamento em liberdade, como medida de justiça.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, em
26/03/2024
, ID 18707381.

Através do
Ofício nº 031/2024/GAB/VDM
, ID 18866531, o juízo
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). Cuida-se de pedido de informação em habeas corpus impetrado por Ivan Sérgio de Lima Bronze em favor de Raimundo de Lima Alves. De acordo com o Inquérito Policial, no dia 25-4-2009, por volta das 23h30min, o paciente e outro denunciado, fortemente armado com pistola, revólver e facas, em companhia de mais dois indivíduos até o momento não identificados, teriam invadido o imóvel localizado na Rua Variante, Alameda Maués, bairro do Muribira, neste distrito, teriam anunciado o assalto e mediante grave ameaça renderam e amarraram os moradores da residência para roubarem os bens descritos no Boletim de Ocorrência. A Denúncia foi oferecida em 25-5-2009 (id 58895335, p.1-3). Denúncia recebida em 14-4-2010 (id 58895388). O paciente ofereceu Resposta à Acusação (id 58895389, p. 1-2). Na Audiência de Instrução e Julgamento (18-10-2011) foram ouvidas as vítimas (id 58895395, p. 1-3.), Ato contínuo, foi feito a oitiva da vítima (Paulo Roberto Barbosa Campos), o qual fez o reconhecimento do paciente e do outro acusado e feito o interrogatório do paciente e do segundo acusado (id 58895526, p. 1-3). Apresentado Memoriais Finais pelo Ministério Público (id 58895527, p. 1- 3) Apresentado Memoriais Finais pelos acusados (id 58895527, p. 5-6). Sobreveio a sentença que condenou os acusados, em especial, o paciente em 08 (oito) anos e 03 (três) meses e 78 dias-multa, ao valor de unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do crime (id 58895530, 1-4). Realizada a Intimação da Sentença (id 58895545). Foi interposta Apelação (id 58895546, p. 1-4). O paciente não foi intimado da sentença, tendo em vista a mudança para outra cidade (id 58895548, p. 8). Foi determinado a expedição de Mandado de Prisão e dado o cumprimento ao mandado de prisão foi determinado a Expedição de Guia de Execução (id 58895550). Foi protocolado o Mandado de Prisão contra o paciente (id 58895550, p. 5). Foi determinado a Intimação por Edital dos acusados; Recebida a Apelação e determinado vista dos autos ao Ministério Público para apresentar Contrarrazões (id 58895551, p. 1). Intimação por Edital do paciente, em 22-8-2013 (id 58895551, p. 3). Com base na intimação da sentença por edital foi Certificado o Trânsito em Julgado da Sentença (id 58895550, p. 10). Os autos foram migrados para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). Expedida Guia de Execução Definitiva (id 87524855, p. 1-2). O juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Belém proferiu decisão nos autos (id 101219124, p. 1-2). O paciente em manifestação requereu remessa da Guia de Recolhimento Definitivo para a Vara Criminal de Abaetetuba (id 104585856). Foi determinado a imediata comunicação ao juízo de Abaetetuba acerca do cumprimento de prisão do paciente (id 104871881). Foi dado cumprimento a determinação supra (id 104907366). O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de remessa da Guia de Execução a Vara de Abaetetuba (id 105033882). Ocorre, todavia, que o pleito não foi conhecido, tendo em vista que poderia ser manejado ao Juízo de Execução Penal. Além disso, foi determinado a expedição de Guia de Execução Definitiva e a remessa ao Juízo de Execução Penal do local onde se encontra custodiado o reeducando (id 105955639, p. 1-2). Guia de Recolhimento Definitiva expedida (id 106187173, p. 1-4). Foi determinado a digitalização do feito a partir da sentença em razão das inconsistências na migração (id 108628405). O paciente reiterou o Pedido de Justificação (id 109395767, p. 1-9). Foi determinado que a secretaria do juízo certificasse a remessa dos autos ao Ministério Público para contrarrazoar, tendo em vista que o paciente alega que os autos não foram remetidos ao Parquet, e que os autos não foram remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Pará para apreciação do recurso interposto. Por fim, em cumprimento ao que foi determinado a secretaria do juízo certificou (3-4-2024) que apesar de ter verificado os expedientes no Sistema de Gestão do Processo Judicial – Libra e Processo Judicial Eletrônico – Pje, não teria sido localizado a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Diante disso, os autos retornaram conclusos. São as informações a prestar. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, em 19/04/2024, ID 19101529.

Nesta
Superior Instância
, ID 19334362, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial concessão
da ordem, unicamente, para conceder a liberdade provisória do paciente com monitoramento eletrônico.

Em sequência, o ora impetrante peticionou
Pedido de Reconsideração da Liminar
, ID 19356383, em atenção a manifestação favorável da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, sendo inegável ao ora paciente o direito de aguardar o julgamento do mérito do
Habeas Corpus
em liberdade.

Em apreço ao
Pedido de Reconsideração
interposto pelo impetrante, e de posse do respeitável
parecer ministerial
, reanalisei o pleito e
deferi o pedido de liminar
, unicamente, para
determinar
a
substituição da medida preventiva pela prisão domiciliar
, mediante a
aplicação de medidas cautelares
a serem estabelecidas pelo Juízo de 1º grau, expedindo-se o competente
Alvará de Soltura
em favor do ora paciente.

Em 06/05/2024, ID 19386895, foi Certificado o cumprimento do
Alvará de Soltura
expedido em favor do ora paciente, que foi posto em liberdade em
03/05/2024
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva através do presente remédio heroico, o reconhecimento da
nulidade da sentença condenatória
proferida em desfavor do ora paciente, nos termos da
Súmula nº 523/STF
, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, vez que o recurso de apelação tempestivamente interposto não foi remetido para julgamento à esta instância superior, em claro cerceamento as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Não obstante, requereu a
revogação da prisão preventiva
imposta ao ora paciente, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do processo criminal, como medida de justiça.

Adianto que a ordem ora pleiteada
merece ser parcialmente concedida
. Explico.

Conforme destacado nos autos, o ora paciente foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
78 (setenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Insatisfeito, o ora paciente interpôs
tempestivamente recurso de apelação
, acompanhado de suas
razões recursais
, o qual foi devidamente
recebido
pelo juízo
a quo
. Todavia, apesar de ter sido requerida a remessa dos autos ao representante do
Ministério Público de 1º Grau
para juntada de suas
contrarrazões
, o processo permaneceu na
Secretaria da Vara de Origem
, onde ficou paralisado por aproximadamente
11 (onze) anos
.

Ocorre que, após a intimação do réu, ora paciente, por edital, em decorrência da ausência de comunicação ao juízo de mudança de endereço, foi emitida a
Certidão de Trânsito em Julgado da Sentença Condenatória
, sem o regular processamento do recurso interposto, sendo expedida a
Guia de Execução Definitiva da Pena
e o
Mandado de Prisão
, o qual veio a ser cumprido em
22/11/2023
.

Pois bem. É cediço que o
princípio do duplo grau de jurisdição
está previsto, implicitamente, na
Constituição Federal
, como garantia individual, mais precisamente em seu
artigo 5º, inciso LV
, que preceitua:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Sobre o tema em testilha, ensina
Guilherme de Souza Nucci
:

“(...). Duplo grau de jurisdição: trata-se de garantia individual, prevista implicitamente na Constituição Federal, voltada a assegura que as decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau do Poder Judiciário não sejam únicas, mas, sim, submetidas a um juízo de reavaliação por instância superior (...).”

(Código de Processo Penal Comentado. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1095)
.

Ademais, nos termos do
artigo 575 do Código de Processo Penal
, não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo.

Com efeito, tratando-se de
nulidade insanável
, passível de ser declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e demonstrado o
efetivo prejuízo ao réu
, ora paciente, que não teve o seu recurso processado, em flagrante violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, impende
desconstituir
a
Certidão de Trânsito em Julgado
e
determinar
o
desarquivamento da ação de conhecimento
, a fim de que seja processado o recurso interposto pelo ora paciente.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO SEM PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PREJUDICADA. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.
1
.
O requerente, ao ser intimado da sentença condenatória, manifestou o seu desejo de apelar
.
Todavia
,
foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória sem o processamento do recurso de apelação, o que configurou flagrante violação às garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, causa de nulidade absoluta
. 2. Revisão criminal admitida e julgada prejudicada.
Concedido habeas corpus de ofício para determinar o processamento do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.396.581, 07346278520218070000, Relator (a): Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,
Câmara Criminal
, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data de Publicação: PJe: 16/02/2022).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DO PROCESSO DE ORIGEM - OCORRÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROCESSADO - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPERATIVIDADE.

Havendo o réu manifestado o desejo de recorrer da respeitável sentença condenatória, o não processamento do recurso interposto, com certificação do trânsito em julgado, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, restando evidente o prejuízo suportado pelo peticionário
.
(TJ/MG -
Revisão Criminal
1.0000.20.576898-9/000, Relator (a): Desembargador
Henrique Abi-Ackel Torres
, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Julgamento: 10/02/2023, Data de Publicação: 10/02/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS – Sentença Condenatória Definitiva - Pleiteia a desconstituição do trânsito em julgado da r. sentença, a fim de possibilitar a interposição de recurso de apelação pelo paciente – ADMISSIBILIDADE –
No caso em análise, além de interpor recurso de apelação fora do prazo legal, em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, determinou-se a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, revelando negligência na atuação profissional.
Constatada a deficiência da defesa técnica prestada ao paciente, de que decorreu a violação, na espécie, dos princípios da ampla defesa, do contraditório e, em última medida, do duplo grau de jurisdição, a justificar a reabertura do prazo de razões recursais à Defesa, o que se justifica, por se tratar de nulidade, matéria de ordem pública, a teor da inteligência da Súmula 523 do STF, in verbis
: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Daí a necessidade da anulação da certidão de trânsito em julgado, com a restituição do prazo recursal à Defesa
. Ordem concedida.
(TJ/SP -
Habeas Corpus Criminal
nº 2196705-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Desembargador
Paulo Rossi
, Órgão Julgador:
12ª Câmara de Direito Criminal
, Foro de Franca
- 1ª Vara Criminal
; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Publicação: 26/10/2022).
Grifei

Assim, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e, de modo excepcional, deve ser
anulada
a
Certidão
que atestou o
Trânsito em Julgado
da
Sentença Condenatória
prolatada contra o ora paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0000831-24.2009.8.14.0501
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para, em razão da
nulidade absoluta
consistente no
não processamento do recurso de apelação interposto pelo ora paciente
, cancelar o trânsito em julgado da sentença condenatória, proferida nos autos do
Processo de Conhecimento nº 0000831-24.2009.8.14.0501
, determinando o
desarquivamento do processo
e o
prosseguimento do feito
a partir do recebimento do recurso de apelação do réu, ora paciente.

Não obstante,
ratifico
a liminar anteriormente concedida para
revogar

a

prisão preventiva
,
do ora paciente
RAIMUNDO DE LIMA ALVES
, em relação ao
Processo Criminal nº 0000831-24.2009.8.14.0501
, já tendo sido expedido o competente
Alvará de Soltura
, e cumprido em
03/05/2024
, ID
19386895.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2024